Tribunal: TJSP
Processo: 1104126-46.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
r constitui apenas referência básica para os planos de saúde. Pedido subsidiário de limitação de custeio que, lado outro, comporta provimento, para o caso de escolha de médico não credenciado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1104126-46.2021.8.26.0100; Relator (a): Wilson Lisboa Ribeiro; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Wilson Lisboa Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

16/12/2022

Ementa:
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. Ato processual que concedia prazo à parte adversa para réplica. Recurso de apelação regularmente ofertado. Ausência de prejuízo. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Corrés que estabeleceram convênio para mútuo atendimento em rede credenciada. Termos contratuais que comprovam a possibilidade de acionamento judicial de ambas. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de que não houve expedição de

Ementa:
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO. Ato processual que concedia prazo à parte adversa para réplica. Recurso de apelação regularmente ofertado. Ausência de prejuízo. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Corrés que estabeleceram convênio para mútuo atendimento em rede credenciada. Termos contratuais que comprovam a possibilidade de acionamento judicial de ambas. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de que não houve expedição de ofício à ANS para que atestasse a exclusão de cobertura. Prova dos autos suficiente para o deslinde da controvérsia. PRELIMINARES REJEITADAS.

PLANO DE SAÚDE. Insurgência recursal em face de sentença de procedência do pedido para condenar as corrés ao custeio da cirurgia prescrita à autora. Alegação de que o procedimento não possui cobertura contratual, nem consta de rol da ANS. Impossibilidade. Prescrição que incumbe ao médico da autora. Súmula 102 do TJSP. Alteração da Lei n. 9.656/98, pela Lei n. 14.454/2022, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar constitui apenas referência básica para os planos de saúde. Pedido subsidiário de limitação de custeio que, lado outro, comporta provimento, para o caso de escolha de médico não credenciado. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.